Tribunal: TJDFT
Processo: 0721017-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: PRIMEIRA TURMA CÍVEL Número do processo: 0721017-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR CARDOSO GONCALVES AGRAVADO: AS MULTIMARCAS VEICULOS LTDA, ELIER SOARES DA ROCHA, ELIZANGELA BEZERRA DE SOUZA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se depreende da minudente análise da decisão agravada, afere-se que o eminente magistrado a quo formara seu convencimento a partir do cotejo de documentos (extratos bancários)[1] que evidenciariam a subsistência de movimentações bancárias realizadas pelo agravante em vultosos montantes. Sucede que os documentos mencionados no provimento arrostado não se encontram acessíveis nesse ambiente recursal, inviabilizando o imediato exame do pedido reformatório, defronte a impossibilidade de acesso à integralidade do acervo probatório que subsidiara o provimento agravado. Ao agravante, pois, para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar os documentos mencionados na decisão agravada (ID 235349587), de modo a viabilizar o exame do mérito deste agravo. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 235900971, p. 02 (fls. 117/119), Ação no 0704525-14.2025.8.07.0009.